Tribunal: TJBA
Processo: 8000349-32.2018.8.05.0223
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão julgador: MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-22
Data de publicação: 2026-05-22

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000349-32.2018.8.05.0223

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: ERONALDO LARANJEIRA BATISTA

Advogado(s)
:
JOAO LUCAS DA SILVA, LUCAS LARANJEIRA BATISTA

APELADO: BANCO BRADESCO SA

Advogado(s)
:
MARIA LUCILIA GOMES, AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR

ACORDÃO

APELAÇÃO. DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. A
ÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO IMOBILIÁRIO COM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA.
ALEGAÇÃO DE ABUSIVIDADE CONTRATUAL. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. ENCARGOS. AUSÊNCIA DE PROVA. INOVAÇÃO RECURSAL. NÃO CONHECIMENTO PARCIAL. PROCEDIMENTO DE CONSOLIDAÇÃO DA PROPRIEDADE. REGULARIDADE. INADIMPLEMENTO. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. SENTENÇA MANTIDA.
RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.Trata-se de apelação cível interposta por ERONALDO LARANJEIRA BATISTA contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação revisional de contrato de financiamento imobiliário com alienação fiduciária, ajuizada em face de BANCO BRADESCO S/A.

2.A parte autora sustenta a existência de cláusulas abusivas, notadamente quanto à capitalização de juros, encargos excessivos e irregularidades no procedimento de consolidação da propriedade e leilão do imóvel.

3.A sentença de primeiro grau rejeitou os pedidos, reconhecendo a regularidade da contratação e do procedimento expropriatório.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A controvérsia consiste em verificar: (i) a ocorrência de inovação recursal quanto a matérias não suscitadas na origem; (ii) eventual cerceamento de defesa; (iii) a existência de abusividade contratual; e (iv) a regularidade do procedimento de consolidação da propriedade e leilão extrajudicial.

III. RAZÕES DE DECIDIR
5. Configura inovação recursal a alegação de nulidade do leilão por ausência de prestação de contas, não suscitada em primeiro grau, inviabilizando seu conhecimento.
6. Inexiste cerceamento de defesa quando a própria parte renuncia à produção de prova pericial, operando-se a preclusão.
7. A alegação de abusividade contratual não se sustenta, por ausência de prova técnica idônea, sendo insuficientes cálculos unilaterais.
8. A capitalização de juros é admitida quando expressamente pactuada, inexistindo prova de irregularidade no caso concreto.
9. A onerosidade excessiva não restou demonstrada, inexistindo fato superveniente imprevisível.
10. Regular o procedimento de consolidação da propriedade e leilão extrajudicial, diante da comprovação de notificação para purgação da mora, nos termos da Lei nº 9.514/97.
11. Inexistência de ato ilícito, configurando exercício regular de direito pela instituição financeira.

IV. DISPOSITIVO E TESE
12. Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, desprovido.
13. Tese de julgamento: “Não se conhece de matéria suscitada apenas em sede recursal, por configurar inovação recursal; ausente prova idônea de abusividade contratual em contrato de financiamento com alienação fiduciária, bem como demonstrada a regularidade do procedimento de consolidação da propriedade, impõe-se a manutenção da sentença de improcedência.”

Vistos, examinados, relatados e discutidos os presentes autos de
Apelação Cível nº
8000349-32.2018.8.05.0223
, no qual figura como Apelante ERONALDO LARANJEIRA BATISTA
,
e Apelado o BANCO BRADESCO
.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento, em conhecer do recurso e
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do relatório e voto da Relator.

Sala das Sessões,